Tribunal: TJMT
Processo: 1022698-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022698-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos, ao argumento da existência de omissão do acórdão anterior, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão do provimento parcial de seu Apelo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão do acórdão, quanto à análise dos honorários advocatícios e das custas processuais, considerando o decaimento em parte mínima da Embargante.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, sendo necessária a correção para observar o disposto no art. 86, p.u., do CPC, segundo o qual o litigante que decair em parte mínima não responderá pelas despesas e honorários advocatícios.

5. Reconhecida a omissão, inverte-se a condenação, atribuindo-se ao Embargado o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão e inverter a condenação dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento
: “O provimento parcial de recurso, com decaimento em parte mínima, enseja a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, p.u.; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 50143395920174047201, Rel. Marcelo de Nardi, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –, contra o acórdão que proveu, em parte, o Apelo, por ela interposto
(id. 253261670, págs. 01/07)
.

A Apelante defende que o acórdão impugnado foi omisso, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, já que o Apelo foi parcialmente provido, de modo que decaiu em parte mínima, devendo o Embargado arcar com a integralidade do pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final, prequestiona as matérias expressamente aduzidas na peça recursal.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu não conhecimento e, no mérito, por sua rejeição (id. 259851150, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –, contra o acórdão que proveu, em parte, o Apelo, por ela interposto
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

De início, cumpre asseverar que a questão relativa ao não conhecimento dos Declaratórios confunde com o mérito e com ele será analisada.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Analisando detidamente o
decisum
recorrido, entendo que a alegação de que houve omissão merece acolhimento, já que o Apelo foi parcialmente provido e o acórdão atacado nada falou sobre a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Reconhecia a omisso, passo a analisar a tese da Embargante.

Colhe-se da petição inicial, que o Embargado apresentou as seguintes alegações:

a) nulidade da citação do edital;

b) ilegalidade da cobrança de juros moratórios de 60,103222% a.a capitalizados e multa de 2% sobre o saldo devedor;

c) abusividade da cláusula que prevê a incidência da taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI – cumulada com outros encargos moratórios;

d) impossibilidade de os juros moratórios serem capitalizados mensalmente;

e) ilegalidade da cláusula que transfere o ônus do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios ao consumidor.

O Magistrado singular acolheu parte dos pedidos. Veja-se:

Assim, devem os Embargos ser conhecidos parcialmente.

3. Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos à Execução apresentados pelo executado para:

a) DECLARAR
abusiva a cobrança de juros de mora de 60,103222% ao ano de forma capitalizada e correção pelo CDI
(ENCARGOS MORATÓRIOS: a), b) e parágrafo único), e limito sua cobrança em 0,5% ao mês, de forma simples.

b) DECLARAR
abusiva/nula a cláusula
DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

A Correção monetária deverá incidir pelo INPC, afastando a aplicação do CDI. (Sic).

Interposto o Recurso de Apelação pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –, houve o provimento parcial, tão somente para
estabelecer que os juros moratórios fossem cobrados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, mantendo a sentença nos demais pontos.

Nota-se que, com o provimento da Apelação, a Embargante, de fato, decaiu em parte, mínima, de modo que deve haver a inversão do ônus sucumbencial, conforme prevê o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO MÍNIMO. ART. 86 DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Diante da sucumbência recíproca caracterizada e sendo mínimo o decaimento da União no caso concreto, deve ser observado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC
(Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários). 2. Considerando, entretanto, que no título executivo está sendo cobrado o encargo legal do D 1025/1969, é descabida a condenação da embargante em honorários de advogado. 3. Apelação provida para afastar a condenação da União em honorários de advogado. (TRF-4 - AC: 50143395920174047201, Relator: Marcelo de Nardi, Data de Julgamento: 27/04/2022, Primeira Turma). (Destaquei).

Frise-se que, por se tratar de consectário legal, a apreciação dos honorários sucumbenciais mostra-se cabível, mesmo não havendo insurgência no Apelo.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o presente Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –, tão somente para inverter a condenação ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025